Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. CONTA BANCÁRIA ABERTA PARA RECEBER VALORES DECORRENTES DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
3. A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais do consumidor e uso da plataforma e da assinatura digitais, caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados, sendo possível o retorno das partes ao status quo ante, para declarar nulo o contrato de renegociação.
4. Cabível indenização a título de danos morais, tendo em vista que a conduta do banco causou ao consumidor abalo emocional que extrapola o mero dissabor da vida cotidiana. Quantum mantido.
5. O fato de valores derivados de fraudes terem sido depositados em conta bancária devidamente aberta por terceiros, para cometer golpes, não implica, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, tendo em vista que os prejuízos suportados pela vítima não decorrem diretamente daquele fato - abertura de conta bancária. Rompimento do nexo de causalidade.
6. Apelo do Banco Itaú provido. Apelo do Banco Inter não provido.